Tribunal: TJMT
Processo: 0018379-39.2015.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018379-39.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JONAS TADEU SASSI - CPF: 616.440.301-44 (APELADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SINOP/MT (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRIS SASSI - CPF: 194.858.089-68 (APELADO), JONAS TADEU SASSI - CPF: 616.440.301-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS —REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE E DIGINIDADE HUMANA — INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO — IMPRESCINDIBILIDADE —

GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE —
RECURSO NÃO PROVIDO.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, logo, o Município é solidariamente responsável pelo tratamento de saúde do tutelado.

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde.

Uma vez que a ação originária foi interposta em razão da inércia da Fazenda Pública quanto à realização da assistência necessária à saúde da apelante, ensejando assim o ajuizamento da ação judicial para fazê-lo, aplica-se o princípio da causalidade para arbitramento dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de Sinop
contra a sentença (Id. 75122099) que, proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de liminar
ajuizada por
Iris Sassi
contra si e o
Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao Município de Sinop e Estado de Mato Grosso providenciar a realização do procedimento cirúrgico de urgência,
cateterismo cardíaco
.

Aduz que “
a intromissão do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, sob seu aspecto individual, pode incorrer em desrespeito ao princípio da igualdade e afronta o direito coletivo à saúde
”.

Assevera que o orçamento da Secretaria de Saúde Municipal irá entrar em verdadeiro colapso, “
caso não sejam respeitadas as Portarias do Ministério da Saúde que distribui as obrigações da União, do Estado de Mato Grosso e dos Municípios, no que tange ao fornecimento de medicamentos e tratamentos de média e alta complexidade
”.

Afiança que em razão do princípio da reserva do possível, “
é preciso verificar até que ponto sua ordem será passível de atendimento sem pôr em risco o equilíbrio financeiro do já comprometido SUS
(...)
sem atropelar a estrita legalidade administrativa que distribui atribuições a cada ente da federação de forma regionalizada e hierarquizada, seguindo orientação da própria Constituição da República
”.

Relata que por ser o tratamento de saúde necessário à apelada de alta complexidade, não detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação, devendo apenas o Estado de Mato Grosso ser obrigado à disponibilização do tratamento.

Verbera que “
o Município não deve ser considerado quem causou a demanda, levando em consideração o princípio da legalidade
”, logo, não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Não há contrarrazões (Id. 75124957).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo não provimento do recurso (Id. 76223951).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se apelação cível interposta pelo
Município de Sinop
contra a sentença (Id. 75122099) que, proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de liminar
ajuizada por
Iris Sassi
contra si e o
Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao Município de Sinop e Estado de Mato Grosso providenciar a realização do procedimento cirúrgico de urgência,
cateterismo cardíaco
.

A controvérsia limita-se acerca da responsabilidade do Município de Sinop em relação à ação de obrigação de fazer, consistente no tratamento de saúde da apelada Iris Sassi, ante a responsabilidade dos entes públicos com o direito à assistência à saúde, além da não observância da reserva do possível quanto à determinação do Judiciário no atendimento do tutelado de modo emergencial, e da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários por entender não ter dado causa à demanda.

Eis o dispositivo da sentença:

“
Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o tratamento adequado, qual seja, o(s) procedimento(s) “CIRURGIA DE CATETERISMO CARDÍACO”. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 25-29 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (um mil reais), ao D. Causídico da parte Requerente.
(...)”. (Id. 75122098).

Pois bem.

É certo que a Constituição Federal instituiu as ações e serviços de saúde que integram o Sistema Único de Saúde de forma hierarquizada, razão pela qual qualquer ente federativo é legítimo para responder as demandas de garantia do tratamento de saúde dos tutelados, não podendo sofrer qualquer limitação.

Isso porque o dever de assegurar o direito à saúde é uma obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não significa em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Deste modo, possível é o direcionamento de uma medida a um ente da federação, sem que seja excluída a responsabilidade dos demais entes, considerando a peculiaridade de cada caso.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral reconhecida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF, Tribunal Pleno, RE 855178 RG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2015).

Da mesma forma, quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio, é de ser observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

(...) Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. (...). (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procedendo a alegação do apelante de que não lhe compete exclusivamente o cumprimento da obrigação, pois tal competência é solidária aos entes federados, sendo possível a determinação do cumprimento da obrigação pelo Município, sem excluir a responsabilidade do Estado até o final da demanda, de forma subsidiária.

Em relação a justificativa de impossibilidade de cumprimento do dever de assistência à saúde da apelada, hipossuficiente, por observância dos princípios orçamentários e da reserva do possível, em que não pode haver ingerência do Poder Judiciário nas questões de responsabilidade e controle do Poder Executivo, não procede.

A apelante, com 68 (sessenta e oito) anos de idade, à época do ajuizamento da ação, portadora de diabetes e hipertensão, necessitava com urgência realizar a cirurgia de
Cateterismo Cardíaco
e definição de tratamento tipo angioplastia.

Os documentos que instruem o processo estão a demonstrar a imprescindibilidade e urgência da realização do procedimento, consoante os Id. 75122080.

Com efeito, o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente quando se trata do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

(...) O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. (...). (STF, Segunda Turma, RE 908680/PB AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017).

(...) Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, o que se aplica ao caso dos autos em que se busca a tutela do direito à vida e à educação. (...). (STF, decisão monocrática, RE 1022129/MT, relator Ministro Gilmar Mendes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2017).

(...) 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido também está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. (...). (STF, Primeira Turma, ARE 894085 AgR/SP, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de fevereiro de 2016).

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da reserva do possível, tampouco tal princípio pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixou assentado:

(...) Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes. A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras ‘escolhas trágicas’, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados. (...). (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011).

Logo, com a evidente omissão da Administração, óbice algum há em se determinar que sejam adotadas pelo Município de Sinop, solidariamente responsável com o Estado de Mato Grosso, as providências necessárias para garantir o direito à assistência à saúde do apelado, comprovado o risco de lesão a bem fundamental.

No tocante à condenação do apelante em honorários advocatícios, é certo que com a negativa do Poder Público quanto ao fornecimento do tratamento necessário à saúde da apelada, esta foi obrigada a ajuizar a ação originária para obter a tutela pretendida emergencial. Logo, deve ser aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual será responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

(...) 1. Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com as despesas deles decorrentes. (...). (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 759959/SP, relatora Ministra Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2015).

Por conseguinte, o apelante deve arcar com os honorários advocatícios, conforme sua responsabilidade solidária com o Estado de Mato Grosso, nos termos delineados na sentença.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sinop, mantendo incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021